Tribunal: TJPA
Processo: 0828547-93.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828547-93.2018.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA PEDREIRA AMORIM, WALTER PIMENTEL GONCALVES

APELADO: WALTER PIMENTEL GONCALVES, ANA PAULA PEDREIRA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir a indenização por dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se integralmente os demais termos da sentença.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à nulidade da sentença e ao cerceamento de defesa por falta de perícia médica; (ii) obscuridade sobre a realização de duas cirurgias, que teriam sido previamente programadas; (iii) omissão quanto à prova do dano estético; e (iv) contradição no arbitramento do dano moral, pois o acórdão teria reconhecido a inexistência de prejuízos psicológicos duradouros.

3.

Questão em discussão

4.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

5.

Razões de decidir

6.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão já analisou todos os pontos relevantes.

7.

A petição inicial é válida, não houve inépcia nem cerceamento de defesa, pois os autos eram suficientes para julgamento.

8.

Ficou comprovado erro médico, com cirurgia realizada no lado incorreto do abdômen, ensejando indenização.

9.

O dano moral foi reduzido para R$ 20.000,00 por ausência de agravamento clínico, mantendo proporcionalidade e razoabilidade.

10.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

11.

Dispositivo e tese

12.

Rejeitados os embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WALTER PIMENTEL GONÇALVES,
já qualificado, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 29339167 assim ementado:

“Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Proferida sentença em Ação de Indenização ajuizada pela autora contra o médico réu, julgando procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 35.000,00 e por dano estético no valor de R$ 10.000,00.

Ambas as partes interpuseram apelação. O réu alegou, preliminarmente, inépcia da petição inicial e cerceamento de defesa, e, no mérito, inexistência de culpa e excesso no valor da indenização. A autora apelou exclusivamente para majorar a indenização por dano estético.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial era inepta ou se houve cerceamento de defesa por ausência de perícia médica; (ii) saber se houve erro médico culposo ensejador de indenização por danos morais e estéticos; (iii) saber se os valores das indenizações arbitradas devem ser mantidos ou modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A petição inicial atende aos requisitos legais e permite o exercício do contraditório, sendo descabida a alegação de inépcia. Também se afasta o cerceamento de defesa, dado que a produção de prova pericial não foi requerida e os autos continham elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I).

5. Restou demonstrado que a autora foi submetida a cirurgia em lado incorreto do abdômen, exigindo novo procedimento no mesmo dia. Ainda que o erro tenha sido corrigido prontamente, a conduta culposa do réu ficou caracterizada, ensejando reparação por danos.

6. Quanto ao dano estético, restou comprovada a existência de cicatriz permanente e visível, justificando a indenização fixada na origem em R$ 10.000,00, mantida por se mostrar proporcional.

7. A indenização por dano moral, contudo, foi fixada acima do razoável diante da ausência de agravamento clínico e da pronta correção do erro, devendo ser reduzida para R$ 20.000,00, observando-se os critérios doutrinários de proporcionalidade e razoabilidade (CAVALIERI FILHO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso do réu para reduzir a indenização por dano moral para R$ 20.000,00. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil subjetiva do médico exige prova de culpa e nexo causal, sendo devida indenização por erro técnico em cirurgia, mesmo se prontamente corrigido, cabendo redução do valor indenizatório por dano moral quando ausente agravamento clínico ou repercussão pessoal duradoura."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 186;

Código de Processo Civil, arts. 355, I e 487, I."

A embargante sustenta omissão quanto à nulidade da sentença e ao cerceamento de defesa por falta de perícia médica; (ii) obscuridade sobre a realização de duas cirurgias, que teriam sido previamente programadas; (iii) omissão quanto à prova do dano estético; e (iv) contradição no arbitramento do dano moral, pois o acórdão teria reconhecido a inexistência de prejuízos psicológicos duradouros
.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante.

Na decisão colegiada, consignou-se que a petição inicial atendia aos requisitos legais, não havendo inépcia; que não se configurou cerceamento de defesa, diante da inexistência de requerimento de prova pericial e da suficiência dos elementos constantes dos autos; e que a culpa do médico ficou demonstrada pela realização do procedimento em local incorreto, ainda que prontamente corrigido.

Quanto ao mérito, o voto condutor examinou minuciosamente a conduta do réu, concluindo pela existência de erro técnico em procedimento cirúrgico, já que a incisão foi realizada em lado incorreto do abdômen, o que exigiu novo ato cirúrgico no mesmo dia. Ainda que o equívoco tenha sido prontamente corrigido, reconheceu-se a culpa médica, por imperícia, ensejando o dever de indenizar.

Ainda, a existência de cicatriz permanente é visível, apta a justificar a indenização por dano estético, e fundamentou a redução do valor do dano moral à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 18/11/2025